Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. ARTIGO 1o, INCISO III, DA LEI N. 8.137/1990. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA. EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA CONCRETA. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra a sentença condenatória que aplicou ao paciente a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 1o, inciso III, da Lei n. 8.137/90, por oito vezes (crime contra a ordem tributária).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a alegada nulidade absoluta da citação editalícia constitui reiteração de pedido apreciado em habeas corpus anterior; (ii) se subsiste interesse de agir no pleito de suspensão dos efeitos da sentença condenatória diante da apelação interposta com efeito suspensivo; e (iii) se há flagrante ilegalidade decorrente da alegada prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena concretamente fixada na sentença condenatória.
III. Razões de decidir:
3. A tese de nulidade absoluta da citação editalícia constitui reiteração de pedido já examinado por esta 2a Turma Criminal no julgamento do habeas corpus anterior, oportunidade em que se reconheceu a regularidade da citação ficta, decisão posteriormente mantida em sede de embargos de declaração, o que inviabiliza o reexame da matéria nesta sede.
4. O artigo 597 do Código de Processo Penal confere efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença condenatória, ressalvadas as hipóteses legais taxativas, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos das ADCs 43, 44 e 54, assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, vedando a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, entendimento que se aplica às infrações penais fora da competência do Tribunal do Júri, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 1.068.
5. Interposta a apelação criminal pela Defesa, a sentença condenatória encontra-se automaticamente desprovida de executoriedade, porquanto o efeito suspensivo decorre diretamente da lei (artigo 597 do CPP), operando-se ope legis com a mera interposição tempestiva do recurso, independentemente de juízo positivo de admissibilidade pelo Magistrado a quo ou da subsequente remessa dos autos a esta Corte.
6. Fixada a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão na sentença condenatória, o prazo prescricional aplicável é de 8 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, do Código Penal). Descontado o período de suspensão regular (3-julho-2009 a 3-julho-2021, conforme Súmula 415/STJ e Tema 438/STF), o lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia (1o-junho-2007) e a sentença (19-dezembro-2025) totaliza aproximadamente 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, afastando a alegada prescrição.
7. O exame aprofundado da tese de prescrição retroativa pela pena em concreto caberá oportunamente a esta Turma no julgamento da apelação criminal pendente, sob pena de inadmissível supressão de instância e antecipação do juízo de mérito do recurso.
IV. Dispositivo:
8. Habeas corpus parcialmente admitido e, na parte admitida, denegada a ordem.